Tribunal: TJBA
Processo: 8002369-79.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002369-79.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VANDERSON AGUIAR PIRES

Advogado(s)
:
TIAGO DE SOUZA AMORIM, CAROLINA LIMA AMORIM

APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO DESRESPEITO À REGRA DA INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS. CARACTERIZAÇÃO. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADA. VIOLAÇÃO AO ART. 466, §1º, CPP. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Brumado/Ba, que absolveu o Apelado, Vanderson Aguiar Pires, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e III
,
c/c o art. 14, II, ambos

do Código Penal.

2.
Em razões de apelação, Id 53851502, a acusação sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja anulada a Sessão do Tribunal do Júri realizada, submetendo o réu a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, alínea a, do CPP, por conta da violação ao princípio da incomunicabilidade dos jurados.

3.
Na situação submetida ao acertamento jurisdicional, o que se observa é que as diversas manifestações realizadas pela jurada, no curso da sessão plenária do júri, tiveram o condão de chamar a atenção do Magistrado Presidente, que, ao menos, em duas oportunidades repreendeu a sua atitude. Tais fatos, revelam, por si só, o efetivo potencial de influir no julgamento dos demais membros do Conselho de Sentença, uma vez que externam opinião relacionada ao mérito da demanda.

4.
Entendo que a parte interessada comprovou de forma cabal que durante a realização da sessão do Júri, após advertência do juízo e antes da votação, houve quebra da comunicabilidade entre os jurados.

De igual forma, inexiste preclusão da arguição de nulidade, vez que suscitada em plenário pelo órgão ministerial. Desse modo a nulidade processual, por desrespeito à regra da incomunicabilidade entre os jurados, merece ser acolhida.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8002369-79.2021.8.05.0032
, em que figura, como Apelante,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado,
VANDERSON AGUIAR PIRES
, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
do Desembargador Relator
, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR